Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600233-11.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651,
Relator Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).
Num. 44106812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600012-83.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.652,
Relator Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação do requerente
ao Partido Solidariedade se deu em 19/10/2023, dou provimento ao presente recurso
eleitoral para o fim de reformar a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido
de alteração da data de filiação partidária da recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e d

Inteiro teor:
30/10/2024
Número: 0600233-11.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência, Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600233-
11.2024.6.16.0144 que, ausente elementos que indiquem satisfatoriamente que o eleitor Cristiano
De Assis Dos Santos se encontra devidamente filiado ao Solidariedade - Agudos Do Sul/PR,
indeferiu o pedido inicial, mantendo a data de filiação do requerente ao Partido Solidariedade como
22 de julho de 2024. (Trata-se de procedimento no qual é requerida a correção da data de filiação
partidária do eleitor Cristiano de Assis Dos Santos junto ao Partido Solidariedade do município de
Agudos do Sul/PR, bem como para que seja considerada que tal filiação se deu no prazo legal. O
eleitor alega, em síntese, que se filiou ao partido em 19/10/2023, dentro do prazo legal para
concorrer às eleições, conforme faz prova a ficha de filiação carreada com a inicial. Afirma ter sido
tomado de surpresa, quando solicitou certidão de filiação partidária, e dela constava que o
requerente estava filiado ao Partido MDB. Consigna, por fim, que tencionava se lançar candidato no
pleito que se avizinha e que não pode ser prejudicado pela desídia do partido no trato de seus
dados partidários). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISTIANO DE ASSIS DOS SANTOS (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106812
04/10/2024
17:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.821

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600233-11.2024.6.16.0144 – Agudos do
Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: CRISTIANO DE ASSIS DOS SANTOS
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA
DO PARTIDO. PROVAS DOCUMENTAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
por Cristiano de Assis dos Santos contra
sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral,
que indeferiu o reconhecimento de sua
filiação partidária ao Solidariedade em
19/10/2023.
1.2. A sentença manteve o vínculo
p a r t i d á r i o d o r e c o r r e n t e c o m o
Solidariedade a partir de 22/07/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discute-se a data da filiação partidária
do recorrente ao Solidariedade e se as
provas apresentadas são suficientes para
comprovar o vínculo desde 19/10/2023.
2.2. Verifica-se a aplicação do art. 11, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.596/2019, em
casos de alegação de desídia ou falha
administrativa por parte do partido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44106812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52

3.1. O art. 11, § 4º, da Resolução TSE nº
23.596/2019 estabelece presunção
favorável à filiação partidária quando o
filiado alega desídia do partido e há
reconhecimento por parte do partido.
3.2. No caso, foram apresentados
documentos que comprovam a aceitação da
desfiliação do recorrente do MDB e sua
filiação ao Solidariedade em 19/10/2023,
não havendo indícios de fraude ou má-fé.
3.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo provimento do recurso,
considerando as provas suficientes para o
reconhecimento da filiação partidária desde
a data alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido,
reconhecendo-se a filiação partidária do
recorrente ao Solidariedade desde
19/10/2023.
Tese de julgamento: **A alegação de
d e s í d i a d o p a r t i d o , a l i a d a a o
reconhecimento da filiação partidária pelas
agremiações envolvidas e à ausência de
i n d í c i o s d e f r a u d e , j u s t i f i c a o
reconhecimento da filiação retroativa.**

Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.096/1995, art. 19, § 2º.
- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §
4º.

Jurisprudência relevante citada:
- RECURSO ELEITORAL nº 0600011-
98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651,
Relator Des. José Rodrigo Sade, Julgado
em 07/08/2024.
- RECURSO ELEITORAL nº 0600012-
83.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.652,
Relator Des. José Rodrigo Sade, Julgado
em 07/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44106812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Cristiano de Assis dos Santos
contra sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral que indeferiu o reconhecimento de sua
filiação partidária ao Solidariedade e 19/10/2024, mantendo hígido o vínculo partidário do
Recorrente com o Solidariedade a partir de 22/07/2024 (id. 44003686).

As razões recursais sustentam que o Recorrente se filiou ao Solidariedade
em 19/10/2023 mas por equívoco do partido não houve a comunicação à Justiça Eleitoral,
inclusive juntando declarações do MDB, seu antigo partido, e do Solidariedade
informando a aceitação da transferência do vínculo de filiação partidária, argumentando
que não são provas unilaterais.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reconhecida a filiação partidária do Recorrente ao Solidariedade desde 19/10/2023 (id.
44003690).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e provimento do recurso (id. 44015599), por aplicação do art. 11, § 4º, da
Res. nº 23.596/2019-TSE.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Cristiano de Assis dos Santos
contra sentença do Juízo da 144ª Zona Eleitoral que indeferiu o reconhecimento de sua
filiação partidária ao Solidariedade e 19/10/2024, mantendo hígido o vínculo partidário do
Recorrente com o Solidariedade a partir de 22/07/2024 (id. 44003686).

II.I. Admissibilidade:

Num. 44106812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52

A sentença recorrida foi publicada no DJE em 02/09/2024 (id. 44003692) e
o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 05/09/2024 (id. 43982473), dentro do prazo
de 3 (três) dias previsto no art. 258, do Código Eleitoral.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II.Mérito:

No mérito a discussão está centrada na data da filiação partidária do
Recorrente ao Solidariedade e se as provas carreadas aos autos são aptas para essa
demonstração.

Aduz o Recorrente que se filiou ao Solidariedade em 19/10/2023, porém, por
equívoco do partido, não houve a regular anotação do registro na Justiça Eleitoral.

Como se sabe, o filiado cujo nome não consta na lista regularmente enviada
no sistema FILIA, com base no art. 19 da Lei nº 9.096/1995, tem o direito de questionar
essa omissão mediante o procedimento próprio da lista especial, disciplinado pelo art. 19,
§ 2º da mesma lei e regulamentado pela Res.-TSE nº 23.956/2019, recentemente
alterada pela Resolução nº 23.668/2021, com a seguinte redação:

Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos.

[...]

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à
Justiça Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados
do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente
enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento
dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos,
a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de
filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (
Num. 44106812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52

Lei nº 9.096/1995, art. 19, caput ). (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data
da filiação constante da ficha respectiva. (Redação dada pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame. (Redação dada pela Resolução
nº 23.668/2021)

§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por documentos,
e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, o juízo
deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação no FILIA, sendo
o partido intimado do lançamento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

Veja-se que a redação atual do art. 11 do mencionado diploma, com as
alterações já referidas, parece impor uma presunção favorável à filiação quando
presentes (i) a alegação de desídia pelo filiado e (ii) o reconhecimento da tempestividade
da filiação pelo partido.

No caso posto, a alegação é a de que a ausência do nome do recorrente na
lista de filiados ao partido SD se deu em razão de equívoco, em verdade desídia, do
partido.

Logo, não há dúvida de que a pretensão do recorrente de ter seu nome
incluído na lista de filiados do SD, com data anterior é juridicamente viável, notadamente
diante do comando legal dispondo que "Reconhecida pelo partido a filiação ou
comprovada esta por documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de
filiação informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da filiação
no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento" (Res. nº 23.596/2019, art. 11, § 4º).

Para tanto, é imprescindível restar comprovado que o vínculo mais antigo do
Recorrente deu-se por erro, equívoco, má-fé, ou fundados indícios de fraude, falsidade ou
simulação, situações que demonstrariam o malferimento da manifestação de sua vontade.

No caso, o recorrente trouxe aos autos os seguintes documentos: i)
declaração do Presidente local do MDB, antigo partido do Recorrente, informando "que o
senhor CRISTIANO DE ASSIS DOS SANTOS, portador do CPF nº 065.989.179-48, título
Num. 44106812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52

de eleitor 0890764770680, requereu junto ao Partido sua desfiliação na data de 18 de
outubro de 2023, a qual foi aceita e deferida pelo partido naquela data" (id. 44003671); ii)
ficha de filiação do Recorrente ao Solidariedade datada de 19/10/2024 (id. 44003658, p.
1-2); iii) declaração do Presidente local do Solidariedade informando que realizou, ele
mesmo, a filiação do Recorrente ao seu partido em 19/10/2023 (id. 44003680); e iv) duas
declarações de testemunhas que presenciaram sua filiação ao Solidariedade em
19/10/2024 (ids. 44003681 e 44003682).

Do conjunto de provas dos autos não se extrai qualquer indício de fraude ou
má-fé que desabone a conduta da recorrente ou do partido.

Assim, a despeito de alguns documentos apresentados serem reputados
unilaterais, há que ser considerado a manifestação da vontade da eleitora e a
concordância das agremiações envolvidas, nos exatos termos extraídos do artigo 11, § 4º,
supratranscritos, quais sejam, presunção favorável à filiação quando presentes a
alegação de desídia pelo filiado e o reconhecimento da tempestividade da filiação pelo
partido.

Nesse sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que no "
presente caso, CRISTIANO DE ASSIS DOS SANTOS alegou ter feito a sua filiação ao
Partido Solidariedade no dia 19/10/2023, desfiliando-se do Partido MDB no dia anterior.
Tais informações são confirmadas pelos presidentes dos diretórios municipais de ambos
os partidos, além de outras duas testemunhas. Sendo assim, vislumbra-se das arguições
que os fatos noticiados são críveis e inexistem elementos a apontar a má-fé ou fraude em
relação à indicação da data" (id. 44015599).

Dessa mesma forma, vem decidindo esta e. Corte Eleitoral, senão vejamos:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600011-98.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.651,
Relator Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).
Num. 44106812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. INCLUSÃO. LISTA DE FILIADOS.
RECONHECIMENTO. FALHA ADMINISTRATIVA. RESOLUÇÃO TSE Nº
23.668/2021.

1. A novel redação da Resolução TSE nº 23.596/2019, introduzida pela
Resolução TSE nº 23.668/2021, estabelece presunção favorável à filiação
tempestiva quando presentes alegação de desídia pelo filiado e seu
reconhecimento pelo partido, bem como diante da ausência de indícios de
má-fé ou fraude.

2. No caso, o reconhecimento pelo partido da filiação do recorrente e a
admissão de falha administrativa, aliada à boa-fé do recorrente e outros
documentos que demonstram a ativa participação nos atos partidários, são
suficientes para o deferimento da inclusão da filiação no sistema na data
presente na ficha de filiação.

3. Recurso conhecido e provido.

RECURSO ELEITORAL nº 0600012-83.2024.6.16.0061, Acórdão nº 63.652,
Relator Des. José Rodrigo Sade, Julgado em 07/08/2024).

Ante o exposto, havendo comprovação idônea de que a filiação do requerente
ao Partido Solidariedade se deu em 19/10/2023, dou provimento ao presente recurso
eleitoral para o fim de reformar a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido
de alteração da data de filiação partidária da recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral para
o fim de fixar a data de 19/10/2023 como início do vínculo de filiação partidária do
recorrente Cristiano de Assis dos Santos ao Partido Solidariedade.

É como voto.

Comunique-se, pelo meio mais célere, essa decisão ao Cartório da 144ª Zona
Eleitoral.

JULIO JACOB JUNIOR
Num. 44106812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600233-11.2024.6.16.0144 -
Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: CRISTIANO DE ASSIS DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE:
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 04/10/2024 17:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100417414030200000043058007
Número do documento: 24100417414030200000043058007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 30/10/2024 09:51:52